Tribunal: TJBA
Processo: 8041804-59.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041804-59.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSILANE PEREIRA DAS VIRGENS Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME II. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra o Acórdão de ID 65168364, o qual rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu parcialmente a segurança, apenas para confirmar a liminar parcialmente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão, diante da violação ao princípio da legalidade estrita, art. 37 da Constituição Federal, haja vista a superveniência de ato normativo federal que excluiu as lactantes do rol de hipóteses do trabalho remoto, Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro de 2021, bem como da a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas decisões administrativas adotadas pelo Poder Executivo para controle e enfrentamento da pandemia. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese III. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041804-59.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSILANE PEREIRA DAS VIRGENS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador,